Tribunal: TJDFT
Processo: 0745102-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745102-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA FATIMA RAFAEL SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Nas Informações de ID 65789232, o juízo suscitado reconheceu a competência para o processo e julgamento do agravo n. 0737275-67.2023.8.07.0000: “Ante as razões expostas, reconsidero minha anterior decisão e reconheço a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento no 0737275-67.2023.8.07.0000.” (ID 65789232). Diante do reconhecimento da competência por parte do juízo suscitado, o presente conflito de competência perdeu seu objeto, motivo pelo qual o extingo. Intimem-se. Arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora